Tribunal: TJPA
Processo: 0801882-55.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801882-55.2023.8.14.0013

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801882-55.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (1 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MARIA DO CARMO SILVA GOMES
(ADVOGADOS MIGUEL RESQUE SANTIAGO; VERENA FORMIGOSA VITOR; BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria do Carmo Silva Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) declarar a inexistência de contrato fraudulento, reconhecendo a irregularidade dos descontos; (b) condenar o banco à restituição em dobro do valor descontado; (c) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00; e (d) impor ao réu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A autora apelou exclusivamente quanto ao valor da indenização moral, alegando que é irrisório, sobretudo diante de sua condição de idosa, analfabeta e hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é razoável e proporcional à gravidade da lesão sofrida pela autora em decorrência de descontos indevidos resultantes de contrato fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento da indenização por danos morais deve atender simultaneamente aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a condição econômica das partes.

4.

A indenização por dano moral deve cumprir função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor, evitando a reiteração da conduta ilícita, mas sem implicar enriquecimento sem causa.

5.

A sentença reconhece a responsabilidade objetiva do banco, fundada na falha da prestação do serviço, uma vez que foi comprovada a existência de descontos decorrentes de contrato fraudulento.

6.

O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado à jurisprudência aplicada em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A majoração da indenização não se justifica, pois o montante fixado já contempla adequadamente os objetivos da reparação civil, diante da extensão do dano e das circunstâncias pessoais da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a extensão do dano e a jurisprudência consolidada, sem importar em enriquecimento sem causa. 2. É adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em caso de fraude bancária com descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente, quando demonstrado que o valor atende aos fins compensatório e pedagógico da responsabilidade civil.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 406, §1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Súmulas 43 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801882-55.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (1 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MARIA DO CARMO SILVA GOMES
(ADVOGADOS MIGUEL RESQUE SANTIAGO; VERENA FORMIGOSA VITOR; BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de a
pelação cível
interposta
por
MARIA DO CARMO SILVA GOMES,
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA
, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A.
- julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR inexistente o negócio jurídico sob o nº 0123476032053 de contrato extinguindo seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos. b) CONDENAR o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro do valor de R$287,97 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), descontados de conta de titularidade da Requerente referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora fixados de acordo com a taxa legal do art. 406, §1º, do CC (SELIC-IPCA), a partir do prejuízo. c) CONDENAR o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar desta data (súmula 362, do STJ), e juros de mora fixados de acordo com a taxa legal do art. 406, §1º, do CC (SELIC-IPCA), contados a partir do arbitramento. d) CONDENAR o demandado a pagar as custas processuais, e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação”.

Em suas razões recursais, postula a apelante, em resumo, que o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e desproporcional, diante da gravidade dos descontos indevidos realizados sem sua anuência, especialmente considerando que é idosa, analfabeta e hipossuficiente.

Argumenta que a indenização não atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

Pede, assim, a majoração dos danos morais para patamar condizente com a jurisprudência.

Na sequência, a instituição financeira apresentou as suas contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do apelo.

Por último, vieram-me distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801882-55.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (1 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MARIA DO CARMO SILVA GOMES
(ADVOGADOS MIGUEL RESQUE SANTIAGO; VERENA FORMIGOSA VITOR; BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
, deferindo a justiça gratuita pleiteada.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, em R$ 3.000,00, é adequado, ou se deve ser majorado para um montante superior. Em outras palavras, a questão se resume à razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado em primeira instância diante da fraude bancária sofrida pela consumidora.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que a responsabilidade civil por danos morais, especialmente em relações de consumo, deve atender a um duplo propósito: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, possuir caráter pedagógico para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas ilícitas.

Contudo, essa reparação não pode gerar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo ser fixada com moderação.

No caso, Maria do Carmo Silva Gomes demonstrou que foi vítima de fraude, resultando em descontos indevidos de um empréstimo não contratado. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do BANCO BRADESCO S.A., condenando-o à reparação material e moral. Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. alegou que o valor da condenação por danos morais já é razoável e proporcional, e que a majoração implicaria enriquecimento sem causa.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, conforme arbitrado pelo Juízo de primeira instância, já se mostra razoável e proporcional ao dano experimentado e às peculiaridades do caso.

A quantia atende satisfatoriamente tanto ao caráter compensatório da indenização, que visa minorar o sofrimento da vítima, quanto ao seu viés punitivo-pedagógico, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da parte ofendida.

A fixação de danos morais deve observar o patamar usualmente aplicado em casos análogos por esta Corte, contribuindo para a uniformidade e segurança jurídica das decisões.

Concluo, assim, que a sentença de primeira instância deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais, pois o montante fixado se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência dominante para casos semelhantes.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeira instância.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025